Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. EVICÇÃO. ÓBITO DA PARTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Segundo as disposições do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, todos do mesmo diploma legal.
1.1. A ausência da regularização processual e da habilitação dos sucessores do réu-apelante, após seu óbito, obsta o conhecimento do recurso.
2. O princípio da relatividade dos contratos preceitua que os contratos são relativos, e obrigam tão somente os contratantes.
3. No caso de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, posterior ao contrato de promessa de compra e venda, somente cláusula contratual prevista na cessão de direitos poderia fixar a solidariedade entre cedente e cessionário perante a promitente vendedora.
4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
5. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.